Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1000100-23.2021.8.11.0000
PACIENTE: EDUARDO HENRIQUE RODRIGUES
IMPETRANTE: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rafael August de Brito Durigan, em favor de Eduardo Henrique Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres.
Consta destes autos que o paciente teve a sua prisão temporária convertida em preventiva nos autos n. 10000970-78.2020.8.11.0008, em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), em trâmite no Juízo acima mencionado.
Registra, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; isso sem contar que o laudo pericial de corpo de delito resultou em negativo para conjunção carnal ou ato libidinoso e, apesar da autoridade policial ter requerido novo laudo, a vítima deixou de comparecer para a sua realização.
Afirma, também, que o paciente é pessoa idônea, primário, possui residência fixa, é trabalhador e exerce a guarda definitiva de seu filho de 6 (seis) anos de idade, motivo pelo qual a custódia cautelar não se justifica.
Destaca, ademais, que a autoridade indigitada de coatora deixou de justificar, de forma fundamentada o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nessas razões, liminarmente, requer a restituição do status libertatis do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; pleiteando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; “na forma de último apelo”, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, para que possa cuidar de seu filho. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva. Por fim, requer a intimação pessoal de seu advogado, quanto à data de julgamento deste mandamus, para fins de sustentação oral.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
E, na espécie, é possível constatar que o pedido de urgência deve ser concedido, na menor parte, pois como é cediço para a decretação ou para a manutenção da prisão cautelar, há que se demonstrar, concretamente, a necessidade da restrição de liberdade, baseada em argumentos contemporâneos, de acordo com a norma constitucional preconizada no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada.
Partindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao julgador indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos que justifiquem a necessidade da prisão processual, impondo-se asseverar, neste desiderato, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade, constituindo, por conseguinte, exceção à regra.
Assim, embora deva ser registrado que as prisões cautelares previstas em lei não afrontem o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), a restrição cautelar da liberdade deve estar sempre fundamentada em dados concretos, quando demonstrada a sua real necessidade com a satisfação dos fundamentos e pressupostos citados no art. 312 do Código de Processo Penal.
No caso destes autos, sem embargo aos argumentos apresentados pela prolatora do édito invectivado, que se reportou à gravidade do crime atribuído ao paciente, é imperioso reconhecer que a manutenção da restrição de liberdade dele é medida desproporcional, porquanto não se verifica a existência do periculum libertatis, requisito essencial à manutenção da medida segregatícia de liberdade, uma vez que de acordo com a mãe da vítima, o acusado se afastou desta após a instauração do inquérito policial. Além disso, ele ostenta predicados favoráveis, é primário, tem residência fixa e trabalho lícito.
Por outro lado, não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal como possível autoria delitiva, não apontou realmente os motivos pelos quais a prisão cautelar do paciente se torna indispensável, mormente porquanto o acusado, repita-se: é primário, possui residência fixa e trabalho lícito naquela comarca.
Entretanto, tendo em vista que a instrução criminal sequer foi iniciada, e que não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta atribuída ao paciente, é razoável e suficiente a substituição da sua prisão provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, cujo texto estabelece:
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX - monitoração eletrônica. Negritamos
Destarte, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutidos nestes autos, afigura-se plausível a substituição da prisão provisória do paciente pelas medidas cautelares descritas nos incisos I, III e IV, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.
Posto isso, defiro a liminar postulada, na sua menor extensão, para revogar a prisão preventiva de Eduardo Henrique Rodrigues, determinando, por conseguinte, que o juízo de primeiro grau providencie a expedição do alvará de soltura em favor dele, se por outro motivo não estiver preso, aplicando, com fundamento nos arts. 321, 282, § 6o, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares:
a) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
b) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do Juízo, devendo, o beneficiário, comunicar aquela autoridade judiciária, imediatamente, acerca de eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;
c) proibição de se aproximar, ou de qualquer forma manter contato com a vítima e seus familiares.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do feito acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão deste álbum processual para as providências pertinentes;
Após, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator